Tribunal: TJSP
Processo: 1013674-77.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação fundada em afogamento da filha dos autores em piscina de colônia de férias oferecida por sindicato a seus associados. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Submersão da filha menor dos autores em piscina do réu. Local desprovido de salva-vidas. Culpa grave dos genitores, que deixaram menor de tenra idade que não sabia nadar desacompanhada na área das

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação fundada em afogamento da filha dos autores em piscina de colônia de férias oferecida por sindicato a seus associados. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Submersão da filha menor dos autores em piscina do réu. Local desprovido de salva-vidas. Culpa grave dos genitores, que deixaram menor de tenra idade que não sabia nadar desacompanhada na área das piscinas. Dever de vigilância dos pais. Presença do salva-vidas que não teria impedido a submersão da menor, mas apenas assegurado o seu salvamento. Caso fortuito/força maior. Menor que foi prontamente socorrida e reanimada por outros associados, sem qualquer sequela. Omissão do sindicato suprida por terceiros. Ausência dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil do réu (nexo de causalidade e dano). Dano hipotético que não comporta reparação. Ação improcedente. Recurso desprovido.